Tribunal: TJDFT
Processo: 0753519-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à despacho que, em cumprimento a determinação desta relatoria, determinou a citação do apelado para apresentar contrarrazões. Tendo em vista que a determinação de citação do apelado emanou desta relatoria, bem como sua natureza de despacho, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se quanto à admissibilidade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403